Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. ATENDIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DA MARGEM DISPONIBILIZADA. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. ABUSIVIDADE. PROVA INEXISTENTE. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza a margem disponibilizada em cartão de crédito consignado.
4. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
5. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Ausente comprovação da alegada desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual.
7. Não demonstrada a alegada abusividade contratual, inadmissíveis os anseios de compensação a título de perdas materiais ou extrapatrimoniais.
8. Recurso do réu provido. Apelo da autora julgado prejudicado.